Tribunal: TJBA
Processo: 8001696-66.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001696-66.2022.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: PATRICIA DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LUCAS CRUZ DE SANTANA, JOSE EDIGAR DE ANDRADE MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. TEMA 551 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada pela Apelada em face do Município Apelante, pleiteando o pagamento de verbas salariais decorrentes de contratação temporária, sem concurso público, que perdurou por mais de treze anos. A sentença julgou procedentes os pedidos. O Município recorre, arguindo preliminar de incompetência territorial e, no mérito, a ausência de direito às verbas de férias e décimo terceiro salário.

II. Questão em discussão

a) Análise da preliminar de incompetência territorial arguida apenas em sede de apelação por réu revel.

b) Análise do mérito quanto ao direito do servidor, cujo contrato temporário foi desvirtuado por sucessivas renovações, ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, além do saldo de salário e depósitos de FGTS.

III. Razões de decidir

3.

A incompetência territorial, de natureza relativa, deve ser arguida em preliminar de contestação, conforme dispõe o Código de Processo Civil. A ausência de manifestação no momento oportuno, especialmente no caso de réu revel, acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua análise em grau recursal.

4.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), o servidor temporário faz jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações.

5.

A manutenção do vínculo contratual da Apelada com o Município Apelante por mais de treze anos configura o desvirtuamento da contratação temporária, que deve ser excepcional e por prazo determinado, aplicando-se a exceção prevista no Tema 551 do STF para garantir o pagamento das verbas sociais pleiteadas.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A arguição de incompetência territorial, por se tratar de competência relativa, deve ser suscitada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, sendo inviável a sua análise quando arguida apenas em sede de apelação por réu revel.

2. A contratação de servidor por tempo determinado que perdura por longos e sucessivos períodos configura desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, fazendo incidir a exceção prevista no Tema 551 do STF e garantindo ao servidor o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, além do saldo de salário e depósitos de FGTS."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, IX, e § 2º, da Constituição Federal; Art. 64, Art. 337, II, e Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - CC: 194187,
AgRg no Ag 1.415.896/RS
;
TJ-BA - Conflito de competência: 80180228620228050000
, TJ-BA - Conflito de competência: 80004545720228050000
; STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre
de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020; STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001696-66.2022.8.05.0189
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE FÁTIMA/BA e como apelada PATRICIA DE SOUSA SANTOS.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR

e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora